Tribunal: TJSP
Processo: 1004438-89.2016.8.26.0358
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil - Decisão clara e objetiva - Como já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos prescritos no artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil.

Embargos de Declaração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil - Decisão clara e objetiva - Como já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos prescritos no artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil.

Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004438-89.2016.8.26.0358/50001, da Comarca de Mirassol, em que é embargante
LUIZ CARLOS NUNES, são embargados VILLE RIO PRETO COMÉRCIO DE
VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. e RENAULT COMERCIAL DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004438-89.2016.8.26.0358/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1004438-89.2016.8.26.0358/50001
Embargante: Luiz Carlos Nunes
Embargado: Renault do Brasil S.A.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34494)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo
Código de Processo Civil - Decisão clara e
objetiva - Como já se pronunciou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos
embargos
de
declaração
com
fim
de
prequestionamento, devem ser observados os
requisitos prescritos no artigo 1022 do Novo
Código de Processo Civil.
Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
LUIZ CARLOS NUNES (fls. 01/06) contra v. acórdão (fls. 306/311 dos autos
digitais em apenso) que, por votação unânime, deu parcial provimento ao
recurso de apelação interposto pelo embargado em face de RENAULT DO
BRASIL S.A..
Sustenta o embargante ser o acórdão omisso e
contraditório. Pretende o prequestionamento. Questiona a redução do valor da
indenização fixada. Diz ser o valor desproporcional ao valor da ação. Postula o
acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Tudo foi decidido de forma clara e objetiva, no limite
possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada e do
necessário ao julgamento da questão, e, ainda, sem ofensa a quaisquer
dispositivos infraconstitucionais citados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004438-89.2016.8.26.0358/50001 -Voto no
3
Houve pronunciamento expresso e fundamentado a
respeito das razões que levaram este Desembargador a dar parcial provimento
ao recurso da embargada.
Constou expressamente do acordão:
“E, considerados todos os elementos da lide e os
parâmetros adotados por esta C. Câmara, entendo
que a verba indenizatória deva ser reduzida para R$
10.000,00 (dez mil reais), valor razoável para
compensar o consumidor pelos constrangimentos
sofridos e pela justa expectativa frustrada, bem
como para desestimular as requeridas a praticar
conduta semelhante.
Vê-se, pois, pela argumentação exposta, que, na
realidade, os embargos buscam seja reapreciado o mérito, na medida em que
tratam da lógica do julgamento e tentam impor a interpretação neles repisada,
o que é inadmissível.
Registro que os embargos de declaração devem
atender a requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou obscuridade
(artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil).
Tais requisitos não foram identificados por mim no
caso concreto. Inconteste, pois, a inadequação da via eleita.
Mesmo os embargos opostos com finalidade de
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial,
devem observar os requisitos exigidos pelo artigo 1022, do Código de
Processo Civil, o que faltou para a situação.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004438-89.2016.8.26.0358/50001 -Voto no
4
Relator